Tribunal: STF
Processo: HC 241755
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jeferson Douglas Paulino e outra em favor de Ana Clara Ghilarducci Pardo contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 915.377/SP.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que a paciente, presa em flagrante em 18.4.2024, foi denunciada pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 359 g de maconha.



    Afirmam que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (p. 3)



    Declaram que a paciente é primária, tem bons antecedentes, possui residência fixa (p. 8), sem, porém, juntar documentos nesse sentido.



    Argumentam que há ofensa ao princípio da homogeneidade, pois em uma eventual condenação a pena aplicada não acarretaria a restrição de liberdade (art. 28 da Lei 11.343/2006). (p. 8)



    Pleiteiam a concessão de medida liminar para que “a paciente aguarde o julgamento do habeas corpus em liberdade ou ainda que mediante imposição de medidas cautelares diversas”.



    Foi interposto agravo interno contra o ato coator.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.



    É esse o caso dos autos.



    O writ não foi conhecido, nesses termos:



    “Em consulta na base de dados desta Corte, observa-se que este HC constitui mera reiteração do pedido formulado no HC 914.039/SP, no qual entendi, em decisão monocrática, proferida em 16/5/2024, fundamentada a prisão cautelar da paciente, decretada para assegurar a ordem pública. Logo, houve o esgotamento desta instância para conhecimento do tema”. (eDOC 2, p. 122)



    Da página eletrônica do STJ colho os fundamentos da decisão no HC 914.039/SP que deixou de conceder a ordem, de ofício:



    “Sob tal contexto, passo ao exame das alegações trazidas pela defesa, a fim de verificar a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem, de ofício.



    Na hipótese, a prisão preventiva foi assim decretada (e-STJ, fl. 90, grifou-se):



    ‘O delito imputado às autuadas é equiparado a crime hediondo e a quantidade de droga apreendida (01 tijolo de maconha e mais 02 trouxinhas da mesma droga, além de uma balança de precisão e uma faca com resquícios de maconha) e as circunstâncias em que ocorrido o flagrante demonstram, a princípio, que era destinada ao tráfico. Há de se ressaltar não haver óbice algum na manutenção da prisão cautelar quando se fizerem presentes os pressupostos da custódia preventiva, em consonância com o que dispõem os artigos 312 e 313 da Lei Processual Penal. Considerando que no caso em comento estão configuradas as condições da prisão preventiva, bem como que o crime de tráfico é gravíssimo, sendo, inclusive, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, verifica-se que a manutenção da medida de exceção é de rigor. Convém ressaltar que o crime de tráfico de drogas abala sobremaneira a ordem pública, uma vez que fomenta a prática de delitos extremamente graves. As circunstâncias do fato constituem indícios de que as autuadas estava (sic) se dedicando à mercancia de entorpecentes. Ademais, o crime é grave, equiparado a hediondo (art. 2º, §1º da lei nº 8.072/90), fomentador de inúmeros delitos, arruinando famílias inteiras e propiciando a disseminação do vício. De mais a mais, entendo que outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP não seriam suficientes para garantir a ordem pública, ao menos em relação a autuada Ana Clara [...]’



    (...)



    No caso, observa-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois a paciente foi flagrada com expressiva quantidade de entorpecentes (totalizando 359,68 g de maconha), além de faca e balança de precisão”.



    Reitero que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do crime ou em razão de seu caráter hediondo. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 195.990 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.3.2021; HC 140.379, rel. p/ acórdão Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.2.2019; e HC 143.065, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.2.2018.



    Neste caso concreto, penso que é desproporcional a prisão preventiva da paciente, primária (eDOC 2, 84), com base exclusivamente no mérito da traficância realizada em pequena escala, sem vinculação aparente com organização criminosa ou qualquer outro fator que ameace efetivamente a ordem pública ou a higidez da instrução.



    Da leitura do decreto prisional, vê-se que a prisão está fundamentada apenas na própria prática do delito de tráfico de drogas, consequência afeta à execução da pena. Sobre isso:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS E FUNDO FALSO EM VEÍCULO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INDÍCIOS DE QUE O PACIENTE ATUAVA COMO MERO TRANSPORTADOR DA DROGA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR A SOLTURA DO PACIENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 222.592 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.12.2023)



    “Habeas corpus. 2. Prisão preventiva decretada única e exclusivamente com base na quantidade da droga. Agravado primário. Ausente indício de pertencimento a organização criminosa. 3. Ordem concedida”. (HC 233.806, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.1.2024)



     Ante o exposto, concedo, de ofício, a ordem de habeas corpus a fim de revogar a prisão decretada em desfavor da paciente, se por outro motivo não estiver presa. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades;



    b) recolhimento domiciliar noturno, das 22h às 6h;



    c) proibição de se ausentar da comarca onde possui domicílio sem autorização do Juízo de primeiro grau; e



    d) monitoramento eletrônico, que poderá ser implementado a qualquer tempo, quando houver disponibilidade de equipamento.



    Por fim, considerando que as medidas cautelares têm natureza instrumental, servindo a propósitos relacionados ao feito que tramita nas instâncias ordinárias, delego ao juízo na origem o controle sobre a necessidade de manutenção das medidas cautelares fixadas nestes autos, bem como sua fiscalização. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente